Tribunal: TJBA
Processo: 8000394-63.2016.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000394-63.2016.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MENDES FONTOURA

Advogado(s)
:
WALLACE BORGENS DE JESUS

APELADO: PAULO YUKIHIRO GONDO e outros

Advogado(s)
:
ERNANI GRIFFO RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. PREPARO RECURSAL INSUFICIENTE. CUSTAS RECOLHIDAS CORRETAMENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. PREFACIAL REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA ESSENCIALMENTE FÁTICA. RÉU QUE ALEGA O EXERCÍCIO DA POSSE E PEDE A PRODUÇÃO DE PROVA. CIRCUNSTÂNCIA A RECOMENDAR O DEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE SANEADOR. NULIDADE CARACTERIZADA. ACOLHIDA DA PRELIMINAR. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº
8000394-63.2016.8.05.0172
, tendo como apelante e apelados as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar de preparo insuficiente e
ACOLHER
a
PRELIMINAR
de cerceamento do direito de defesa e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.